Tribunal: TJES
Processo: 5016192-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé; Multa de 10%; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016192-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES MARCHIORI SORIO

AGRAVADO: PAULO ADRIANO OSORIO BAYERL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016192-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES MARCHIORI SORIO
Advogados do(a) AGRAVANTE: CANDIDO LOUZADA DA SILVA - ES11925, GILIO TUAO LORENCINI - ES27696
AGRAVADO: PAULO ADRIANO OSORIO BAYERL, CLAUDIOMAR BARBOSA
PROCURADOR: CAROLINE BARBOSA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES34717, CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES34717, CLAUDIOMAR BARBOSA - ES13340-A

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração opostos por Antonio Fernandes Marchiori Sorio

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo parcial provimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

A recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de omissão, já que não teria sido enfrentada a alegada ausência de legitimidade e representação processual do advogado Claudiomar Barbosa, apontado como credor dos honorários sucumbenciais, pleiteando a nulidade dos atos praticados.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...]
(TJ-ES - ED:
5004438-19.2022.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data: 2
2
/0
6
/20
23
)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo parcial provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“
[...] inequivocamente o vício em questão comporta sanação, de modo que antes do reconhecimento da ilegitimidade ativa ou de extinção do feito por irregularidade de representação, deve ser conferida a possibilidade à parte exequente de sanar o vício, apresentando o substabelecimento original ou manifestação do substabelecendo confirmando o teor do aludido documento.

[...]

Desta feita, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão a fim de reconhecer a existência de irregularidade formal no substabelecimento com assinatura digitalizada do Dr. Claudiomar Barbosa, devendo o magistrado de origem oportunizar a sanação do vício, mediante apresentação de novo substabelecimento ou manifestação do Dr. Claudiomar confirmando o teor do referido substabelecimento [...]”

Não há que se falar em omissão pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente.

A fundamentação é clara no sentido de que o vício de representação não foi ignorado, mas sim reconhecido como passível de saneamento, na forma da jurisprudência dominante do STJ, o que descaracteriza a alegada omissão.

O embargante, por sua vez, insiste na tese de que o advogado Claudiomar Barbosa atuaria como credor dos honorários sem procuração válida, o que invalidaria todos os atos praticados em seu nome. Entretanto, conforme já assentado, a decisão reconheceu o vício e determinou sua regularização nos moldes do art. 76 do CPC, observando-se a boa-fé e a cooperação processual.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.